Tribunal: TJBA
Processo: 8000714-98.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000714-98.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: ERIKA DE JESUS PAULA

Advogado(s)
:
RAIZZA WEYLL ABIJAUDE MANSUR GONZAGA, ALESANDRA ALVES NASCIMENTO

EMENTA:
Direito Administrativo e Constitucional. Apelação Cível. Servidor público municipal. Professor. Terço constitucional de férias. Base de cálculo. Férias de 45 dias previstas em lei municipal. Observância do princípio da legalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Uruçuca contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento das diferenças relativas ao terço constitucional de férias, calculado sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme previsto em lei municipal, e não sobre 30 (trinta) dias, como vinha sendo realizado pela Administração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o terço constitucional de férias devido a professor municipal deve incidir sobre a totalidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias previsto em lei municipal, ou se pode ser limitado a 30 (trinta) dias, conforme prática adotada pelo ente público.

III. Razões de decidir

3. A revelia da Fazenda Pública não produz efeitos materiais, notadamente a presunção de veracidade dos fatos alegados, diante da indisponibilidade do interesse público (art. 345, II, do CPC), impondo-se a comprovação do direito alegado, a qual restou demonstrada nos autos.

4. A legislação municipal aplicável assegura expressamente aos professores em regência de classe o direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, não havendo margem para interpretação restritiva que limite esse período a 30 dias.

5. O adicional de um terço de férias, previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal, deve incidir sobre a remuneração correspondente à integralidade do período de férias legalmente estabelecido, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e de enriquecimento ilícito da Administração.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo previsão legal de período superior a 30 dias de férias, o terço constitucional deve incidir sobre a totalidade desse período.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XVII; CPC/2015, art. 345, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AO 637 ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 26.02.2002; jurisprudência consolidada do TJBA sobre a matéria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.